Tribunal: TJDFT
Processo: 0732413-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito negativo de competência. Execução de título executivo extrajudicial. duplicata protestada. Foro competente. Competência territorial. Natureza relativa. Declinação de ofício. Impossibilidade. Violação à súmula n. 33 do STJ e art. 65 do CPC. Escolha aleatória de foro pelo autor. Inocorrência. Conflito de competência acolhido. Competente o juízo suscitado.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Gama em face do Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos de ação de execução de título executivo extrajudicial lastreado em duplicata protestada perante o 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para processar a ação de execução de título executivo extrajudicial lastreado em duplicata protestada – se o foro de escolha do autor, o juízo do local da praça de pagamento, ora suscitado, que declinou de sua competência de ofício, ou o do foro do local do protesto, o juízo ora suscitante.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 17 da Lei no 5.474/68, o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título e, tratando-se de duplicatas protestadas, como no caso, considera-se competente o foro do lugar do protesto.
4. Trata-se de regra de competência territorial, cuja natureza é relativa e, portanto, não pode o juiz declará-la de ofício, por força do disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” e, ainda, em observância ao disposto no art. 64, caput, do CPC.
5. Ainda que se considere equivocado o foro escolhido pelo autor, não se admite a declaração da incompetência de ofício pelo magistrado, a teor da Súmula 33/STJ, sendo certo que a competência é determinada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, ocasião em que o juízo se torna prevento para a causa, aplicando-se a regra da prorrogação da competência (Perpetuatio Jurisdicionis) prevista no art. 43 do CPC.
6. Eventual declinação de ofício da competência poderia ser admitida em caso de escolha aleatória de foro pelo autor, o que não se verificou no presente caso, em que a opção pela propositura da execução no foro de Brasília deu-se com fundamento no artigo 17, da Lei no 5.474/1968, que permite o ajuizamento da ação no local da praça de pagamento.
IV. Dispositivo
4. Conflito de Competência acolhido. Competente o Juízo Suscitado.
________
Dispositivo relevante citado: CPC/2015, arts. 43 e 64; Lei n. 5.474/1968, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33/STJ.